Tribunal: TJDFT
Processo: 0702407-34.2022.8.07.0021
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS ABUSIVOS NÃO VERIFICADOS. COBRANÇA DE PARCELAS EM EXCESSO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

2. Recursos de ambas as partes tempestivos e adequados à espécie. Recurso do Banco BMG S.A. acompanhado de preparo regular (ID 52010353). Recurso da recorrente Evely M. da Silva desacompanhado de preparo, tendo sido formulado pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas apenas pela recorrente Evely M. da Silva, ID 52010509.

3. Deferida à recorrente Evely M. da Silva a gratuidade de justiça, eis que a documentação que acompanha a peça de ID 52571123 demonstra sua condição de hipossuficiência.

4. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).

5. Na inicial, alega a autora que em outubro de 2020 realizou a contratação de empréstimo pessoal junto a requerida no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), parcelado em 12 vezes de R$ 480,19 (quatrocentos e oitenta reais e dezenove centavos). Aduz que os juros remuneratórios decorrentes do referido empréstimo foram cobrados acima da média de mercado, e que os débitos em sua conta já haviam superado as 12 (doze) parcelas previstas no contrato. Requereu a restituição dos valores supostamente descontados indevidamente, em dobro, no valor total de R$ 15.903,04 (quinze mil novecentos e três reais e quatro centavos), além da condenação da requerida no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

6. Em relação à alegada abusividade dos juros cobrados pelo banco requerido, razão não assiste à recorrente Evely M. da Silva. Como bem pontuou o Juízo de origem, a tabela anexada aos autos (ID 44922674), não se mostra como parâmetro para demonstrar que a instituição financeira tenha aplicado juros acima da média do mercado, porquanto além de indicar outra modalidade de empréstimo (empréstimo pessoal consignado), refere-se à data posterior à celebração do contrato. Conforme consta na contestação de ID 44922508, pág. 3, as partes celebraram contrato, na modalidade de empréstimo pessoal, em outubro de 2020. A planilha apresentada no ID 44922674, por sua vez, refere-se a outra modalidade de empréstimo, qual seja, crédito pessoal consignado privado, além disso, a tabela de juros nela constante refere-se ao período de junho de 2022. Assim, correta a sentença que rechaçou a suposta abusividade alegada pela contratante, julgando improcedente a pretensão revisional.

7. Com relação ao total de parcelas cobradas da contratante, o formato de cobrança adotado pelo Banco requerido mostrou-se abusivo, haja vista ter colocado a consumidora contratante em desvantagem. Tal conduta impõe o reconhecimento de excesso e falha imputável ao Banco, o qual permaneceu a cobrar as parcelas por mais de 01 (um) ano, mesmo ciente de que isso implicaria pagamento de valor maior que o admitido pelo contrato celebrado.

8. Dessa forma, demonstrado ter o Banco cobrado da contratante parcelas que excederam aquelas avençadas no contrato, impõe-se a repetição do indébito, na forma preconizada no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

9. Quanto ao dano moral, pacífico na Jurisprudência das Turmas Recursais que somente deve ser reputado como tal a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Assim, dissabores e aborrecimentos normais da vida cotidiana não podem ser içados à condição de causas aptas a fazer eclodir ofensa a direito personalíssimo, e, por conseguinte, deflagrar a obrigação de indenizar por danos morais. Por tais razões, o pleito de reparação por dano moral não merece ser acolhido.

10. RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

11. Diante da sucumbência recíproca, condenados os recorrentes ao pagamento pro rata das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da cobrança quanto à recorrente Evely M. da Silva, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.